Tribunal: TJDFT
Processo: 0732447-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEUSELI DE SOUZA SANTOS (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de arrolamento de bens no 0058612-10.2010.8.07.0001 (ID 242185691, dos autos de origem), em face de CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que determinou a homologação da partilha pretendida, somente após a quitação das dívidas do espólio e o recolhimento prévio do ITCMD, bem como a determinou a retificação formal do esboço de partilha. Em suas razões recursais (ID 64887790), a agravante/autora alega, em síntese, que, apesar do rito do inventário não ser idêntico ao arrolamento, o STJ firmou no Tema 1.074 que a homologação ou expedição de formal de partilha não depende do recolhimento prévio do ITCMD, podendo o Fisco ser intimado posteriormente por via administrativa, sendo que a exigência expressa antes da partilha viola os princípios da celeridade e razoável duração. Argumenta que, quanto à retificação do esboço de partilha, embora o juízo tenha autoridade para exigir regularização técnica, não cabe obrigar retificação completa em circunstância em que o esboço original já está alinhado com os requisitos substanciais, especialmente considerando que há fortes indícios de nulidades documentais vinculadas à transferência irregular dos bens. Defende que o excesso fomenta morosidade processual e cria obstáculos que podem ser evitados com simples certificações ou correções pontuais, nada que inviabilize a homologação parcial da partilha. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento ao agravo de instrumento, para que seja expedido o devido formal de partilha sem a necessidade de recolhimento prévio do ITCMD, bem como flexibilizando a ordem de retificação do esboço de partilha, mantendo a que está atualizada. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o pedido para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, diante da decisão combatida que determinou a homologação da partilha pretendida, somente após a quitação das dívidas do espólio e o recolhimento prévio do ITCMD, bem como a determinou a retificação formal do esboço de partilha. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator